Tribunal: TJDFT
Processo: 0757978-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO RELATIVO À INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VÍNCULO CONDUTOR E PROPRIETARIO DO VEÍCULO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. NÃO CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de documento indispensável à propositura da ação. O recorrente alega que a essência da ação reside na alegação de que não houve a entrega da via do auto de infração, impedindo o acesso aos autos administrativos. Exigir a juntada de um documento cuja ausência é o principal fundamento da pretensão autoral para a nulidade da autuação é uma exigência indevida e paradoxal. Se a documentação não foi disponibilizada, a parte não tem como juntá-la, e a exigência do Juízo, sob pena de extinção do processo, se torna uma barreira intransponível. Pede a anulação da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Dispõe o art. 320 do CPC que “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” Além disso, o art. 321 do mesmo diploma legal dispõe que “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
IV. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)”. (REsp 1040715/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 20/05/2010).
V. No caso dos autos, na própria inicial, o recorrente informou que, “(...) ao optar por não emendar a inicial, não pode ser interpretada como abandono da causa, especialmente quando manifestou sua posição processual por meio de uma petição. Trata-se de um ato processual válido que, ainda que não tenha atendido ao comando do Juízo, não justifica a extinção do processo, pois a matéria controvertida exige análise de mérito, e a base de sua argumentação é justamente a falta de documentos que o recorrido (DETRAN/DF) deveria ter fornecido.” Nessa linha, considerando que a tese defendida é de que não houve o regular processo administrativo para imposição de penalidade decorrente da prática de infração de trânsito, mostra-se dispensável a juntada do citado documento, sob pena de cerceamento do direito de acesso à justiça. Ademais, o processo administrativo, se existente, pode e deve ser juntado pelo ente público por ocasião da contestação. Isso sem prejuízo da responsabilidade pessoal da parte por litigância de má-fé em caso da afirmação (inexistência do processo) não ser condizente com a verdade. Sentença anulada.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular processamento da ação.
VII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.